Tribunal: TCU
Processo: 037.914/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13311/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.914/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Silvana da Costa (XXX.047.279-XX); Jaqueline Alonso Braga de Oliveira (XXX.969.351-XX); Jorge Viegas Martins (XXX.345.981-XX); Kedma Fernanda Caetano Venturini (XXX.263.371-XX); Leandro Aparecido Antunes Steffen (XXX.475.361-XX); Nathany Ono de Souza (XXX.344.641-XX); Ricardo Santos Porto (XXX.449.378-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.